Tribunal: STF
Processo: Rcl 24167
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Agravo fundado no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358 e reclamações 7.569 e 7.547. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 3. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.